Tribunal: TJPA
Processo: 0801823-23.2022.8.14.0136
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801823-23.2022.8.14.0136

JUIZO RECORRENTE: HELLEN KADICHARI MENESES DA SILVA SOARES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. HORAS EXTRAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FISIOTERAPEUTA. PREVISÃO LEGAL. RJU E LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1-Trata-se de reexame necessário de sentença que, nos autos da ação Ordinária, julgou procedente a pretensão, para condenar o réu ao pagamento de horas extras trabalhadas além da jornada semanal de 30 horas, mais honorários sucumbenciais;

2-Nos termos dos incisos I e XVI do art. 22 da CF, a União é competente para legislar sobre direito do trabalho e sobre a organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício das profissões. Em tal encaixe, foi editada a Lei Federal nº 8.856/94, que fixa o teto de 30 horas semanais a título de jornada de trabalho dos profissionais fisioterapeuta e terapeuta ocupacional;

3-A discussão tem seu deslinde na natureza da categoria profissional dos fisioterapeutas, contemplados como categoria profissional especial pela Carta Republicana, afastando-se do interesse local preconizado a favor da competência legislativa municipal. É dizer que, sendo a categoria especial, tal especificidade confere prioridade na caracterização de quem a integre, prevalecendo a categoria especial (e consentâneo tratamento legal) em relação ao vínculo com a Administração Pública. Precedentes do STF;

4-Diante do enquadramento da autora como Fisioterapeuta servidora pública municipal, ainda que a lei local cuide da matéria mediante diploma de interesse local (RJU), deve se alinhar ao que preceituado na lei federal, sob pena de exorbitância de competência neste particular. Portanto, deve ser confirmada a sentença que se orientou neste sentido.

5-Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/11/2023 a 27/11/2023, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
reexame necessário
de sentença (Id. 14716581) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás que, nos autos da Ação Ordinária proposta por HELLEN KADICHARI MENESES DA SILVA SOARES

em face do MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, julgou procedente a pretensão, para condenar o réu ao pagamento de horas extras trabalhadas no período compreendido entre janeiro/2018 e setembro/2018, mais honorários sucumbenciais na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Remessa dos autos ao Tribunal para fins de reexame necessário de sentença, dada a ausência de recurso voluntário (Id. 14716585).

Feito distribuído à minha relatoria.

Manifestação do Ministério Público declinando de intervenção dada a falta de interesse institucional no feito (Id. 15731833).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
da remessa necessária, porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária, julgou procedente a pretensão deduzida nos moldes dispositivos transcritos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e EXTINGO o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR o Município de Canaã dos Carajás a pagar as horas-extras semanais laboradas pela requerente, no percentual de 50% sobre a hora normal, referente ao período de 01/02/2018 a 17/09/2018. Os valores apurados deverão ser devidamente corrigidos pelo IPCA-E, a partir de quando cada parcela era devida e acrescidos de juros de mora, contados a partir da citação, observado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97. CONDENO o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015.

Sem custas, haja vista a isenção conferida ao réu (art. 40, I, Lei nº 8.328/2015).”

A exordial explana que a autora pertence ao quadro de servidores efetivos do Município de Canãa dos Carajás desde 27/10/2014 ocupando cargo de Fisioterapeuta, em regime de jornada de trabalho de 40 horas semanais. Postula o pagamento das 10 (dez) horas extras excedentes às 30 horas semanais no período de janeiro/2018 a setembro/2018, segundo previsto na Lei Federal nº 8.856/94.

Em contestação (Id. 14716573), o réu invocou a vigência da Lei Municipal nº 625/2014, que fixa a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para os servidores fisioterapeutas, sustentando a competência legislativa municipal para regular matéria de interesse local.

Examino.

A questão em debata envolve aparente conflito de lei federal com lei municipal, tendo em vista que ambas dispõem sobre a jornada de trabalho dos fisioterapeutas. São os termos respectivos:

“Art. 1º Os profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional ficarão sujeitos à prestação máxima de 30 horas semanais de trabalho.”

“Art. 3º Os cargos da Parte Permanente do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, com a carga horária, os quantitativos e níveis de vencimento estão distribuídos por grupos ocupacionais no Anexo I desta Lei.

(...)

ANEXO I

ESTRUTURA DO GRUPO OCUPACIONAL - ESCOLARIDADE - CARGOS - VAGAS - VENCIMENTOS - CLASSES - PADRÕES E CARGA HORÁRIA

(...)

DENOMINAÇÃO DO CARGO...............................................................CARGA HORÁRIA

(...)

Fisioterapeuta........................................................................................................40”

Nos termos dos incisos I e XVI do art. 22 da CF, a União é competente para legislar sobre direito do trabalho e sobre a organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício das profissões. Em tal encaixe, foi editada a Lei Federal nº 8.856/94, que fixa o teto de 30 horas semanais a título de jornada de trabalho dos profissionais fisioterapeuta e terapeuta ocupacional (supra).

A Lei Municipal nº 625/2014 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Canaã do Carajás) se ampara no inciso I do art. 30 da CF, que preceitua que o município tem competência para “legislar sobre assuntos de interesse local”, aí incluído o regime jurídico de seus servidores.

A discussão tem seu deslinde na natureza da categoria profissional dos fisioterapeutas, contemplados como categoria profissional especial pela Carta Republicana, afastando-se do interesse local preconizado a favor da competência legislativa municipal. É dizer que, sendo a categoria especial, tal especificidade confere prioridade na caracterização de quem a integre, prevalecendo a categoria especial (e consentâneo tratamento legal) em relação ao vínculo com a Administração Pública.

Deste modo, é legítimo afirmar que o servidor público fisioterapeuta será sempre integrante de tal classe profissional, sendo defeso, à regra que o alcance enquanto servidor municipal, dispor contrariamente à lei federal que rege a categoria.

Neste passo, diante do enquadramento da autora como Fisioterapeuta servidora pública municipal, ainda que a lei local cuide da matéria mediante diploma de interesse local (RJU) deve se alinhar ao que preceituado na lei federal, sob pena de exorbitância de competência neste particular.

É o que se dá, na espécie, com os demais servidores públicos profissionais especiais relacionados no Anexo I da Lei Municipal nº 625/2014, tais quais médicos e enfermeiros, cujas jornadas de trabalho não excedem 20 horas semanais nos termos das leis respectivas.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS. CARGA HORÁRIA. LEI 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da jornada de trabalho. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (STF - ARE: 1266354 MG 5002405-10.2018.8.13.0145, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 08/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 12/03/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS. CARGA HORÁRIA. LEI 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da jornada de trabalho. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (STF - ARE: 1266354 MG 5002405-10.2018.8.13.0145, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 08/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 12/03/2021).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE FISIOTERAPEUTA. JORNADA DE TRABALHO. LEI N. 8.856/94. LIMITE DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA. 1. Remessa oficial em face de sentença que determinou ao Prefeito de Nilo Peçanha que adeque a jornada de trabalho dos fisioterapeutas, divulgada no Edital n. 001/2019, ao limite fixado na Lei n. 8.856/1994. 2. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. 3. Tendo o art. 1º da Lei n. 8.856/1994 estabelecido que "os profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional ficarão sujeitos à prestação máxima de 30 horas semanais de trabalho", não poderia lei estadual ou municipal fixar a jornada de trabalho em 40 horas semanais, pois a competência é privativa da União para legislar sobre as condições para exercício das profissões. 4. Correta, portanto, a sentença ora em reexame, tendo em vista que não foi observado no edital o limite máximo de jornada do fisioterapeuta em trinta horas semanais, fixado pela Lei n. 8.856/1994. 5. Em sede de remessa oficial, confirma-se a sentença se não há quaisquer questões de fato ou de direito, referentes ao mérito ou ao processo, matéria constitucional ou infraconstitucional, direito federal ou não, ou princípio, que a desabone. 6. A ausência de recursos voluntários reforça a higidez da sentença, adequada e suficientemente fundamentada, sobretudo quando não há notícia de qualquer inovação no quadro fático-jurídico e diante da satisfação imediata da pretensão do direito, posteriormente julgado procedente. 7. Remessa oficial desprovida (TRF-1 - REOMS: 10013125320194013301, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/10/2022, 6ª Turma, Data de Publicação: PJe 26/10/2022 PAG PJe 26/10/2022 PAG).”

Posto isto, dessume-se que a competência municipal para legislar sobre direito local não confere a tal ente federativo o condão de suprimir a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho e organização das relações adjacentes. Portanto, deve ser confirmada a sentença que se orientou neste sentido.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária
, para confirmar a sentença que julgou procedente a pretensão de pagamento de horas extras com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o período laborado em jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Tudo nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/11/2023